Tribunal: TJSP
Processo: 2192661-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Gratuidade judiciária – embargos à execução - alegada situação econômico– financeira precária da fundação embargante - prova suficiente – benefício concedido – jurisprudência do C. STJ/TJSP - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192661-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
FUNDAÇÃO DO ABC, é agravado ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192661-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37379
AGRV.No: 2192661-74.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGVTE. : FUNDAÇÃO DO ABC COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ
DULCE
AGVDA. : ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
*Gratuidade judiciária
embargos à execução - alegada
situação
econômico financeira
precária
da fundação
embargante - prova suficiente
benefício concedido

jurisprudência do C. STJ/TJSP - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 135, dos autos eletrônicos dos
embargos à execução, que denegou à embargante FUNDAÇÃO DO
ABC COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE, aqui agravante,
pedido de gratuidade judiciária formulado no começo do
processo. Ordenou o recolhimento de custas, no prazo de
15 dias e sob pena de extinção do feito.
2.
Formado
o
instrumento,
o
recurso
foi
recebido e processado com parcial suspensividade (fls.
28/29), acusando resposta da agravada a fls. 51.

É o relatório.
3.
O inconformismo da agravante merece acolhimento, malgrado as argumentações lançadas na
contraminuta de fls. 51/54 o entendimento judicial de que
“eventual má administração/gestão não se confunde com
hipossuficiência para fins de concessão do benefício"
(fls. 135 dos principais).
4. Isso porque a orientação do C. STJ é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192661-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sentido da possibilidade da concessão de assistência
judiciária às pessoas jurídicas, empresas em geral,
microempresas ou firmas individuais, na medida em que
cabalmente
demonstradas
as
dificuldades
financeiras
incorridas. "In casu" impõe-se o acolhimento da vantagem
porque presentes elementos razoáveis à prova da alegada
situação econômica precária.
5. Assim, para os propósitos de obtenção da
benesse almejada, à evidência suporta o reclamo a
declaração de que a FUNDAÇÃO DO ABC não possui condições
financeiras de efetuar o pagamento de custas processuais,
amparada no “Parecer Técnico da Promotoria de Justiça de
Fundações de Santo André”, reclamando esclarecimentos
sobre o endividamento registrado (fls. 44), bem como nas
demonstrações
contábeis
dos
exercícios
findos
em
31.12.2019 e de 2018 (fls. 47/48) e na declaração da
situação financeira do exercício de 2019, subscrita por
contador (fls. 49).
6. A orientação do C. STJ, seguida por esta
Corte, amoldando-a ao caso concreto em exame, também é no
sentido de que a pessoa jurídica com fins lucrativos pode
gozar de assistência judiciária, tal como no caso da
postulante, mediante o cumprimento do onus probandi. As
decisões superiores são reiterativas: “Em suma, admite-se
tal concessão desde que as empresas comprovem, de modo
satisfatório,
a
impossibilidade
de
arcarem com os
encargos processuais sem comprometer a existência da
entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde
que os mesmos retratem a precária saúde financeira da
entidade,
de
maneira
contextualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192661-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda;
b) livros contábeis registrados na junta comercial (não
valem extratos isolados sem comprovação de autenticidade
e regularidade); c) balanços aprovados por Assembléia ou
subscritos por Diretores, etc.” (ERESP. 388045, Corte
Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.2003).
7. Acresce a manifestação do Excelso Pretório:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA justiça gratuita concessão do
benefício mediante presunção 'juris tantum' de pobreza
decorrente da afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV e LXXIV,
da CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN. MOREIRA
ALVES, j. em 05.05.98
RT 755/182). “Ademais, ao
princípio constitucional de amplo acesso à justiça não
pode sobrepairar outro menos relevante recurso provido,
nos termos do acórdão”, conforme já resolvido por esta
Corte (AI no 1.159.018-6-SP, extinto 1o TACSP, REL. JUIZ
GOMES CORRÊA, j. em 26.02.03).
8. Também já teve o C. STJ oportunidade de
decidir que: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ... cabe à parte
contrária à assistida pelo Estado a prova da suficiência
de recursos para o custeio do processo” (3a T., REsp. no
. 21.257-5 RS, REL. MIN. CLAUDIO SANTOS, j. em 16.03.93,
v.u., D.J.U. 19.04.93, p. 6.678).
9. Vale ainda registrar que, ressalvadas doutas
opiniões em contrário, a contratação de banca particular
de advocacia pela requerente não obsta o deferimento do
benefício, na medida em que, nesse ponto, tendo o C. STJ
já assentado que, para gozar da gratuidade judiciária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192661-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parte não está obrigada a recorrer aos serviços da
Defensoria Pública, admitindo a contratação de advogado
tendo em vista o proveito que terá na causa (RSTJ 154/260
e
STJ

Boletim
AASP
1703/205),
essa
orientação
atualmente já foi referendada pelo art. 99, § 4o, do
atual CPC/15.
10. Com esses fundamentos, modificando-se o
“decisum” para deferir gratuidade de justiça à agravante,
dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js